Tribunal: TJSP
Processo: 2011371-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - Contradição e obscuridade - Matéria relativa a nulidade processual - Substituição da penhora e oportunidade de prévia manifestação do devedor - Inocorrência - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2011371-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANILO PROENÇA, é embargado ANTONIO ALEXANDRE
THOMÉ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2011371-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.485
2
Embargos de Declaração Cível no 2011371-29.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Danilo Proença
Embargado: ANTONIO ALEXANDRE THOMÉ
Comarca: São Paulo
Juíza: Priscilla Bittar Neves Netto
VOTO 23.485
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
NÃO RESIDENCIAL - Contradição e obscuridade -
Matéria relativa a nulidade processual - Substituição da
penhora e oportunidade de prévia manifestação do devedor
- Inocorrência - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANILO
PROENÇA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
2011371-29.2020.8.26.0000, em que é agravante, sendo agravado
ANTONIO ALEXANDRE THOMÉ, interposto nos auto da execução por
título extrajudicial, alegando contradições e obscuridades, eis que afirma,
quanto à questão da nulidade processual a partir de fl. 674, que houve
efetivo prejuízo, já que os embargos de declaração foram formulados às
pressas, no exíguo prazo de 5 dias, e não no prazo de 15 dias para que
pudesse reunir todos os elementos necessários à impugnação à penhora,
para o afastamento do requerimento de substituição da penhora
apresentado pelo embargado.
Ainda, invoca prejuízo quanto ao direito da parte de obter
prévia manifestação acerca do pleito de substituição da penhora, que foi
acolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2011371-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.485
3
Entende que não se justifica, levando em conta a real
situação da empresa, a substituição da penhora incidente sobre as cotas da
empresa GEVIM.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, na forma do art. 1022 do Código de Processo Civil.
Verifica-se que o embargante insurgiu-se contra a decisão
de primeiro grau, pela qual a magistrada deferiu a substituição da penhora,
determinando sua incidência sobre o imóvel descrito na matricula no 15225
do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, determinando o
levantamento da penhora sobre as quotas da empresa GEVIN LTDA
GRUPO EMPRESARIAL DE VENDAS IMOBILIÁRIAS, bem ainda rejeitou
os embargos declaratórios que foram opostos.
O presente inconformismo não tem razão de ser, pois que
restou claro no acórdão embargado que não houve efetivo prejuízo à parte,
porque pode se manifestar nos autos, ainda que fosse em embargos de
declaração, ocasião em que impugnou a penhora que foi realizada em
substituição à penhora anterior.
Logo, não havia necessidade de se reabrir prazo para
nova impugnação, tanto que a manifestação foi recebida como impugnação
à penhora, passando-se ao exame da matéria invocada em defesa,
inclusive quanto à alegada impenhorabilidade do bem com base na Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2011371-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.485
4
8009/90.
Ademais, restou salientado que constou expressamente
da decisão exarada em sede de aclaratórios que a sentença proferida nos
embargos à penhora não declarou a impenhorabilidade do bem nos autos
no 1093654-93.2015, mas sim, foi reconhecido que a penhora era
insubsistente, por excesso de penhora, vez que haviam sido penhorados o
imóvel e as quotas sociais da empresa.
Quanto à empresa GEVIM, aparenta inatividade, o que
levou à modificação da situação anterior dos embargos à penhora, onde se
havia determinado a incidência da penhora sobre suas quotas sociais.
Vale notar que não houve cerceamento de defesa quanto
à substituição da penhora, não sendo necessária prévia manifestação,
porque tudo indicou que não haveria condições de subsistir a penhora
então realizada.
Em verdade, procura o embargante rediscutir a justiça da
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2011371-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.485
5
e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (THEOTONIO NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação
em vigor”, São Paulo: Saraiva, 38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator